Tribunal: STF
Processo: HC 211188
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DO BENEFÍCIO. LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A observância ao princípio da legalidade e da proporcionalidade foi ponderada na decisão agravada, a exemplo do precedente firmado na ambiência desta Segunda Turma (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.06.2021), na qual se deliberou que “a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente”.



    3. Agravo regimental desprovido.